Tribunal: TJES
Processo: 5021052-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021052-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLI DO NASCIMENTO MARTINS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos indevidos, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O recorrente sustenta a regularidade do contrato e a inexistência de dano moral, pleiteando a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e, em caso negativo, se há direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato bancário impugnado caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5. O banco recorrente não comprovou a contratação regular, limitando-se a apresentar fotografia e dados cadastrais que não confirmam, por si só, a ausência da parte autora.

6. Diante da ausência de prova válida da contratação, impõe-se a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

7.A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral, pois submetem o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

8.O montante fixado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00) é razoável e proporcional à violação sofrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a cobrança decorrente de contrato bancário não demonstrado pelo fornecedor, impondo-se a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, II, CC, 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021052-81.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ARLI DO NASCIMENTO MARTINS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos indevidos, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O recorrente sustenta a regularidade do contrato e a inexistência de dano moral, pleiteando a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e, em caso negativo, se há direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato bancário impugnado caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5. O banco recorrente não comprovou a contratação regular, limitando-se a apresentar fotografia e dados cadastrais que não confirmam, por si só, a ausência da parte autora.

6. Diante da ausência de prova válida da contratação, impõe-se a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

7.A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral, pois submetem o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

8.O montante fixado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00) é razoável e proporcional à violação sofrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a cobrança decorrente de contrato bancário não demonstrado pelo fornecedor, impondo-se a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, II, CC, 186 e 927.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO ajuizada por
ARLI DO NASCIMENTO MARTINS
em face do
BANCO BMG S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que observou em seu benefício previdenciário a presença do contrato de cartão de crédito consignado n. 16408137 com o requerido, e afirma que não anuiu com a contratação, sendo esta totalmente desconhecida. Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a declaração de inexistência de contratação, com condenação do réu a restituir, em dobro, os valores descontados e compensar os danos morais sofridos.

Em contestação (ID 10998042), o requerido suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de pretensão resistida. Aduz, ainda, prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito propriamente dito, sustenta a total improcedência das pretensões autorais e, ao final, formula pleito de compensação dos valores disponibilizados à autora.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10998065):

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i - DECLARAR
a nulidade do contrato de nº 16408137, bem como reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a tal avença, além de determinar que a requerida cesse os descontos no benefício da parte requerente;

ii - CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia descontada da parte requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo, cujo montante será apurado em sede de execução, com apresentação, pela parte autora, dos extratos complementares aos já apresentados, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados. Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

iii – CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão de restituição, em dobro, dos valores descontados.

AUTORIZO
a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$ 1.389,85 (mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme TED de id. 50934670, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10998067), suscitando preliminar de incompetência do Juizado, ante a necessidade de perícia técnica. Arguiu, ainda, prejudiciais de prescrição e decadência. No mais, reiterou a tese de regularidade do contrato, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e afastamento da repetição do indébito.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10998072, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10998068 e 10998069.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, no presente feito, a prova documental colacionada é suficiente para o julgamento da demanda, sendo desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência dos juizados.

De igual modo,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Também não há falar em decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, no sentido de que o contrato foi devidamente firmado (ID 10998043 e ss), considerando tratar-se de instrumento celebrado em ambiente virtual, observa-se que, diante do questionamento levantado pela parte autora, não se mostra suficiente para respaldar o Banco a mera alegação de que a apresentação de fotografia/selfie, por si só, comprova a contratação do serviço, especialmente porque a referida imagem poderia ter sido capturada fora do contexto negocial em questão.

Como bem destacado na sentença (ID 10998065):

A verossimilhança das alegações autorais restou caracterizada diante das provas acostadas ao caderno processual, notadamente pela demonstração de averbação do contrato de nº 16408137 no benefício da demandante (id. 46705615, p. 06).

Além disso, verifico que a requerida anexou no id. 50934667, o suposto contrato firmado com a demandante. Contudo, mesmo diante da análise do contrato apresentado, é possível perceber a nulidade da avença firmada.

Isso porque não há nenhuma prova de que a requerente estivesse na geolocalização apresentada. Ademais, quanto à selfie e a foto de cópia de documento de identificação, tenho que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma foto qualquer, sem outros elementos que confirmem a efetiva contratação.

Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio posterior de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, selfies do contratante em que este apresenta um documento de identificação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada.

Tratando-se de relação de consumo e diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, caberia à ré a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.
Acertadamente julgou o juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, o autor faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício, dada a inexistência de contratação. Portanto, não merece reparo a sentença nesse tocante. Destaco, na oportunidade, que muito embora o banco recorrente tenha formulado pedido para afastamento da devolução em dobro, inexiste condenação nesse sentido.

No que tange ao pedido de reforma dos
danos morais
, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)